Tribunal: STF
Processo: RE 143806
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-27
Data de publicação: 1996-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: ART. 114 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GATILHO
SALARIAL INSTITUÍDO PELOS DECRETOS-LEIS NºS 2.283/86 E 2.284/86 E
ESTENDIDO AOS SERVIDORES DO ESTADO DE SÃO PAULO PELA LEI
COMPLEMENTAR Nº 406/86, ATÉ O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL
Nº 535/88, QUE O EXTINGUIU. DIREITO ADQUIRIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A controvérsia acerca da incompetência da Justiça do
Trabalho, para processar e julgar a lide, apesar de suscitada nas
instâncias ordinárias, não foi ventilada no aresto recorrido, nem se
lhe opôs embargos de declaração, de modo a sanar a omissão.
Incidência das Súmulas 282 e 356, desta Corte, pois argüição de
incompetência, mesmo absoluta, não está dispensada do requisito do
prequestionamento.
2 Alegação de que o Supremo Tribunal Federal, como guardião
da Constituição, não pode abdicar-se de sua missão, quando a decisão
está expressamente em conflito com os preceitos da Lei Maior.
Argumentação insubsistente. O prequestionamento é pressuposto de
viabilidade do recurso, sob pena de este Tribunal fazer-se instância
única para exame da matéria, como se fora ela de sua competência
originária.
3. Matéria de fundo: gatilhos salariais aplicados aos
servidores do Estado de São Paulo pela Lei Complementar estadual
406/86. Tema já dirimido por este Tribunal, reconhecendo-se o
direito postulado, até o advento da Lei Complementar 535/88, que o
extinguiu. Precedentes.
Agravo regimental não provido.